Tribunal: TJDFT
Processo: 0746327-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746327-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e Outra contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que lhe move OSMAR FRANCISCO DE MOURA JUNIOR (proc. no 0731363-91.2020.8.07.0001). A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar às ora agravantes que forneçam ao autor/agravado, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da intimação, o medicamento PAZOPANIBE 400mg, por ano e prorrogado por tempo indeterminado, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em suas razões recursais, as agravantes afirmam, em síntese, que a r. decisão impugnada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que não cabe às recorrentes os custeio da medicação apontada, eis que o rol da Agência Nacional de Saúde - ANS não é exemplificativo para as coberturas básicas, na qual se encontra a cobertura do agravado, conforme recente mudança de entendimento manifestado pelo e. STJ (overruling), nos autos do REsp no 1.733.013/PR; b) que em razão do referido entendimento, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC); c) que os laudos médicos colacionados pelo autor/agravado são genéricos e não possuem data, não revelando a sua atualidade e o estado clínico do paciente; d) que não podem ser compelidas a pagar indiscriminadamente qualquer tratamento; e) que a autonomia da vontade nos contratos e o ato jurídico perfeito devem ser respeitados. Colacionam julgados a embasar sua tese. Tecem considerações acerca da ausência de razoabilidade tanto em relação ao prazo para o cumprimento da tutela de urgência quanto ao valor da multa fixada. Discorrem sobre a logística necessária entre a compra do medicamento e a sua entrega, afirmando que necessitam de um prazo de, em média, 07 (sete) dias. Salientam que o valor da multa fixado é desproporcional e que não deve ultrapassar o valor da obrigação principal, equivalendo este a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Narram que agem de boa-fé e que já foram tomadas todas as providências necessárias ao cumprimento da tutela, razão pela qual a imposição de astreintes deve ser afastada. Requerem a concessão do efeito suspensivo, para obstar o curso da ação até julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada e pelo provimento do recurso, para que não sejam compelidas a fornecer o medicamento prescrito ao autor em sede de tutela de urgência. Requerem, ainda, a exclusão da multa imposta ou, alternativamente, a sua redução. Preparo regular ID 20714758. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Conforme disposto no art. 1019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, não observo a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, porquanto o relatório médico é claro quanto à agressividade da doença de que é portador o agravado (sarcoma indiferenciado de coxa direita, metastático para pulmão – CID: C46 EC:IV), de sua rápida evolução e do insucesso quanto a outros protocolos já utilizados no tratamento da doença, a justificar a necessidade urgente da utilização do medicamento prescrito para o novo tratamento (ID 73208671 dos autos de origem). Com efeito, após reflexão trazida pela superação de tese anterior (overruling) ocorrida no julgamento do REsp no 1.733.013/PR, na qual a e. Quarta Turma do STJ entendeu que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, este relator tem considerado a necessidade de observância ao constante do referido documento, atualizado pela Resolução Normativa no 428/2017 da ANS. Contudo, na hipótese dos autos, a gravidade do caso clínico, bem como a ineficácia de tratamentos anteriores cujos protocolos estão previstos no referido rol da ANS, ambos devidamente relatados pela profissional médica que assiste o agravado, não autoriza de plano a negativa do tratamento quimioterápico a ser ministrado em caráter de urgência, dada a atestada evolução agressiva da doença. Nesse passo, é de se salientar que a relação contratual existente entre as partes é de natureza consumerista e, sob esse prisma, o consumidor possui um microssistema protetor que estabelece como presumida a sua hipossuficiência. Lado outro, não há qualquer elemento nos autos que indique a irreversibilidade da medida, caso as agravantes recebam provimento judicial favorável aos seus interesses. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se ao juízo a quo, dando-lhe conhecimento desta decisão. Brasília, 26 de outubro de 2020 15:17:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator